Tribunal: TJDFT
Processo: 0711500-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Vistos. As partes noticiam que entabularam acordo extrajudicial com intuito de colocar fim a demanda (id 25897001). Com efeito, o artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federa l e dos Territórios autoriza que o Relator homologue o acordo firmado entre as partes: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso, a peça de acordo extrajudicial é subscrita pela advogada das partes MARCELO BUZZI, CLÁUDIA BUZZI, LEONARDO BUZZI, ARTURO BUZZI FILHO e CAMILLA PAIVA BUZZI, Dr. Christian Augusto Costa Beppler – OAB/PR no 31.955, com procuração acostada no id 17982353 e 17982376, e pelos advogados Dr. Claudia Cristina Nunes Nóbrega – OAB/DF no 10.859 e Dr. Adriano Souza Nóbrega – OAB/DF no 7.803, com procuração outorgada por KARLA KELLY DINIZ RODRIGUES e JULIANO GONÇALVES RIBEIRO, acostada no id 17982167 e 17982168. Verifico, ainda, que foi conferido aos referidos causídicos o poder para transigir. Nessa circunstância, HOMOLOGO o acordo extrajudicial acostado no id 22113846, nos termos dos artigos 87, VIII, do RITJDFT e 487, III, b, do Código de Processo Civil, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à vara de origem, para providências que se fizerem necessárias. Publique-se.